Tribunal: TJSP
Processo: 1016711-49.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EXECUÇÃO. Duplicata eletrônica. Extinção anômala do processo. Insurgência da exequente.

Demanda instruída com cópia da nota fiscal de compra e venda de mercadorias, acompanhada do comprovante de recebimento e do respectivo instrumento de protesto por indicação. Requisitos necessários e suficientes ao manejo da ação executiva. (art. 8o, §1o, da Lei 9.492/97, e art. 15, incisos I e II, alíneas

Ementa:
EXECUÇÃO. Duplicata eletrônica. Extinção anômala do processo. Insurgência da exequente.

Demanda instruída com cópia da nota fiscal de compra e venda de mercadorias, acompanhada do comprovante de recebimento e do respectivo instrumento de protesto por indicação. Requisitos necessários e suficientes ao manejo da ação executiva. (art. 8o, §1o, da Lei 9.492/97, e art. 15, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §2o, da Lei no 5.474/68). Determinação de prosseguimento do processo que se faz necessária.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016711-49.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
CARTONAGEM MIROMA LTDA. - ME, é apelado INTERMEDICAL
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016711-49.2020.8.26.0071 -Voto no 45773
2
Voto no 45.773
Apelação no 1016711-49.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Cartonagem Miroma Ltda. - Me
Apelada: Intermedical Comercio e Industria Ltda.
EXECUÇÃO. Duplicata eletrônica. Extinção anômala do
processo. Insurgência da exequente.
Demanda instruída com cópia da nota fiscal de compra e
venda de mercadorias, acompanhada do comprovante de
recebimento e do respectivo instrumento de protesto por
indicação. Requisitos necessários e suficientes ao manejo da
ação executiva. (art. 8o, §1o, da Lei 9.492/97, e art. 15,
incisos I e II, alíneas “a”, “b” e “c”, §2o, da Lei no 5.474/68).
Determinação de prosseguimento do processo que se faz
necessária.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA
ESSE FIM.
Trata-se de ação de execução, reportada a duplicara mercantil
sacada por indicação, em que a r. sentença indeferiu, liminarmente, a petição
inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, ante a ausência de
juntada do título executivo extrajudicial.
Clama a exequente em seu recurso para a reforma do julgado e o
faz sob o argumento de que a duplicata emitida é virtual, de sorte que, estando
acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e do
instrumento de protesto, é título executivo extrajudicial. Assim, pugna pelo
regular processamento da demanda.
Recurso recebido, processado e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016711-49.2020.8.26.0071 -Voto no 45773
3
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
Os documentos que acompanham o pedido inicial (fls. 13/16),
preenchem os requisitos necessários nos termos do artigo 15, incisos I e II,
alíneas “a”, “b” e “c” da Lei no 5.474/68, e assim são suficientes para o manejo
e processamento da ação de execução.
Como se vê, a demanda veio instruída com cópia da nota fiscal
de compra e venda de mercadorias, acompanhada do comprovante de
recebimento e do respectivo instrumento de protesto, no qual há indicação de
que a duplicata mercantil foi sacada por indicação.
O protesto foi efetivado por falta de pagamento, donde se conclui
que o título recebido pelo comprador (a executada) não foi restituído ao
vendedor (a exequente), de modo que o exercício dos direitos cambiários é
possível mesmo sem a posse dele.
Muito embora o requisito da cartularidade diga que o título se
materializa numa cártula, a Lei no 5.474/68, prevê no artigo 15, §2o, a
relativização dessa formalidade ao possibilitar a cobrança judicial de duplicata
protestada por indicação ou seja, sem a instrução material do processo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016711-49.2020.8.26.0071 -Voto no 45773
4
respectivo título.
Se não bastasse, por força do disposto no artigo 8o, §1o, da Lei
9.492/97, passou-se a admitir no ordenamento jurídico o protesto por
indicação ou de duplicata emitida por meio magnético ou de gravação
eletrônica de dados, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 8o.
Esse procedimento é previsto, inclusive, em normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que editou o
Provimento CGJ no 30/97, regulamentando sua aplicação aos Cartórios de
Protesto de Títulos.
Assim, é dispensável que se apresente a duplicata sacada por
indicação. No entanto, a possibilidade de protesto da duplicata eletrônica não
dispensa a comprovação da entrega das mercadorias, ônus de que a exequente
se desincumbiu, nos termos do artigo 15, inciso II, “b”, da Lei no 5.474/68.
Sobre o tema, precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016711-49.2020.8.26.0071 -Voto no 45773
5
EXTRAJUDICIAL - BOLETO BANCÁRIO - Ausência das
duplicatas que deram origem aos boletos - Irrelevância - Cabível
o protesto de boleto bancário - Art. 7o e seguintes úteis da Lei n°
9.492/97 - Existência nos autos das notas fiscais que deram
origem aos boletos, acompanhadas dos comprovantes de
recebimento das mercadorias - Possibilidade das duplicatas e
letras de câmbio serem representadas por boletos bancários ou
outros documentos, criados por meios eletrônicos, que
contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa
- Art. 15 da Lei 5.474/68 - Embargos do devedor improcedentes
- Apelo improvido." (Apelação no 9070220.60.2006.8.26.0000,
rel. Des. Salles Vieira, j. 13.10.2011).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA
VIRTUAL.
PROTESTO
POR
INDICAÇÃO.
BOLETO
BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE
DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO
ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais emitidas e recebidas por
meio magnético ou de gravação eletrônica
podem ser
protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título
não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial.
Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao
título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de
protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da
mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência
física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio,
títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se
nega provimento.” (REsp. no 1.024.691-PR, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, j. 22.3.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016711-49.2020.8.26.0071 -Voto no 45773
6
Por essas razões, a r. sentença combatida deve ser reformada
para afastar a extinção do processo por indeferimento da petição inicial e
assim permitir o seu recebimento e regular processamento, com os
documentos que a instruíram.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator